Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-73.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ AFASTADA. JULGAMENTO POR MAGISTRADO VINCULADO AO NUPMETAS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO. JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RESTABELECIDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE MANUAL DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA. PROPOSTA DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RECUSA INJUSTIFICADA DA CONSUMIDORA. DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. DANOS MORAIS DESCABIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TETO MÁXIMO. CAUSA DE MÉDIA COMPLEXIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O julgamento feito por magistrado do NUPMETAS não viola os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz.
2. A revogação da gratuidade de justiça deve estar amparada por prova de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir depois da concessão, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
3. No caso concreto, não foi demonstrada alteração da situação de hipossuficiência da beneficiária, por isso a gratuidade de justiça deve ser restabelecida.
4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a teoria do desvio produtivo preceitua a responsabilização do fornecedor pelo dispêndio de tempo vital do consumidor prejudicado, desviando-o de atividades existenciais.” (REsp 1.929.288-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022.)
5. Na falta de prova ou evidências de que a consumidora gastou excessivo tempo na busca da solução do impasse e por estar demonstrado que as fornecedoras se dispuseram imediatamente a reparar o prejuízo, afasta-se a pretensão de indenização extrapatrimonial.
6. Consoante o art. 85, § 2o, do CPC, o juiz deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do serviço. Deve ser considerada, ainda, a quantidade de litigantes e o número de atos processuais praticados.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria. Preliminar rejeitada.